Tribunal: STF
Processo: HC 191294
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra “decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, relator da cautelar inominada criminal (CauInomCrim) 35/DF, referendada na sessão do último dia 02/09/2020 pela col. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente é Governador do Estado do Rio de Janeiro e foi ilegalmente afastado de suas funções por decisão monocrática do Min. Relator Benedito Gonçalves, posteriormente referendada pela Corte Especial do STJ; b) é cabível habeas corpus para discutir a imposição de medida cautelar que determina o afastamento de Governador de Estado, em pleno gozo de seu mandato eletivo, conforme precedentes de ambas as Turmas deste STF; c) “na ADI 4764/AC o STF estabeleceu que muito embora não seja exigível a autorização legislativa para recebimento de denúncia de governador, seu afastamento não é automático, e a tramitação de ações penais não é incompatível com o regular exercício do mandato politico”; d) não se pode admitir o afastamento do cargo antes do recebimento da denúncia, pois “havendo uma lei especifica sobre o tema, a 8.038, uma interpretação adequada pode levar a se dizer que, se o menos — recebimento da denúncia — se faz colegiadamente, o mais, o afastamento, só poderá ser feito depois desse recebimento”; e) o artigo 319, VI do CPP prevê a hipótese de “suspensão de função pública”, não contemplando o afastamento de Governador em pleno exercício de mandato eletivo; f) há uma diferença substancial entre o exercício de função pública e de mandato eletivo, pois o servidor público que, afastado, for posteriormente absolvido ao cabo da ação penal, poderá retornar ao seu cargo, o que não se verifica no caso do mandato; g) “um mandato se perde, sem chance de voltar no tempo em caso de absolvição posterior”; h) o TSE suspendeu o afastamento de prefeitos cassados até o final da pandemia, entendimento que também, por extensão, é aplicável ao ora paciente, tendo em vista que “o combate à pandemia certamente também sofrerá efeitos reflexos em razão da ordem cautelar de afastamento de mandato, com comprometimento à estabilidade do mandato e à saúde pública, imperioso o mais rápido deferimento da medida ora pleiteada”; h) no trâmite da Cautelar Inominada 35, na ambiência do STJ, “restou evidente a sonegação do contraditório (art. 282, §3º, CPP), prerrogativa processual sagrada que goza de estatura constitucional pétrea (art. 5º, LV, CRFB)”, na medida em que não se propiciou a oitiva da defesa, previamente à imposição da medida gravosa; i) a ausência ao contraditório prévio, nos moldes do art. 282, §3º deve ser devidamente motivada, o que não ocorreu no caso concreto, haja vista que “não houve qualquer indicação de situação de urgência, e muito menos de ineficácia da medida, que justificasse tal comportamento”; j) a decisão que impôs o afastamento do paciente do cargo é genérica, pois ausente individualização da suposta conduta criminosa a ele atribuída, não sendo indicado “nenhum ato concreto por ele praticado” e k) evidente, ainda, a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e a decretação da medida gravosa. 
    Postula, à vista da argumentação acima, “a concessão da ordem de habeas corpus para cassar a decisão impetrada, que determinou o afastamento do paciente de suas funções, determinando seu imediato retorno ao exercício do mandato que lhe fora legitimamente outorgado por 4.675.355 votos.”
    Em razão de insurgência relacionada com a distribuição do feito, determinei a remessa dos autos à Presidência, nos termos do art. 10, caput, do RISTF (eDOC.25).
    Em decisão monocrática foi declarada a suspeição do Presidente da Corte, Min. Luiz Fux, para o processamento do feito (eDOC.26).
    Na sequência, a Min. Rosa Weber, Vice-Presidente no exercício da Presidência, determinou a manutenção da presente impetração sob minha relatoria (eDOC.31).
    Após, vieram-me conclusos. 
    É o relatório. Decido. 
    1. Primeiramente, no que tange à insurgência relacionada com a distribuição do writ, registro que a matéria foi submetida à Presidência desta Suprema Corte que concluiu“Determinada a redistribuição do HC nº 191917, bem como inalterada a livre distribuição da RCL nº 43055, tenho por corolário a manutenção da distribuição dos HCs nºs 191010, 191083 e 191294, todos sob a relatoria do eminente Ministro Edson Fachin” (eDOC.30).
    A propósito, elucido que é irrecorrível decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido: 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL. DESPACHO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE PREVENÇÃO A DETERMINADO MINITRO PARA RELATORIA DOS PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO INTERESSE DAS PARTES. 1. O despacho do Presidente do Supremo Tribunal Federal que reconhece a existência, ou não, de prevenção a determinado Ministro para relatoria de processos, em respeito à normas regimentais de organização interna e à legislação processual, não possui conteúdo capaz de lesar direito da parte. 2. Incognoscibilidade do pedido deduzido no agravo regimental.” (AP nº 493 AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA. RECURSO REJEITADO. I – A fixação da competência é assunto atinente à organização desta Corte e, portanto, matéria irrecorrível. II – Recurso manifestamente protelatório. Condenação em multa de 1% do valor atualizado da causa (arts. 17, VII, e 18 do CPC). III – Recurso manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 577 do Código de Processo Civil. IV – Agravo a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI nº 608.833 AgR-ED-ED-ED-AgR-segundo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15) 
    Destarte, dirimida a dúvida quanto à distribuição do feito, passo ao exame da matéria de fundo. 
    2. No caso dos autos a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).
    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que não impactem, de forma imediata, a liberdade ambulatorial. 
    Com efeito, a consolidada jurisprudência desta Corte entende que a “a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.” (HC 189722, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em 19.08.2020, grifei)
    Nessa perspectiva, considerando que o presente writ pretende a recondução do paciente ao exercício de cargo público e não a tutela a direito de locomoção imediatamente afetado ou ameaçado, concluo que a via eleita é inadequada. 
    Na mesma linha, é a tradicional jurisprudência da Corte: 
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; CORRUPÇÃO PASSIVA; USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA QUALIFICADA PELO AUFERIMENTO DE VANTAGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção’ (HC 107.423-AgR, de minha relatoria). 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Habeas Corpus não conhecido” (HC 150059, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/05/2018, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AFASTAMENTO DA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O habeas corpus consubstancia garantia constitucional vocacionada, de modo exclusivo, à tutela do direito de locomoção. Nessa medida, a célere via constitucional não se presta a questionar medida cautelar de suspensão da função pública, ato inapto a alcançar, ainda que potencialmente, a privação ou restrição do direito de ir e vir. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 134.671-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2016, grifei). 
    “Processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Vereador. Afastamento da função. Incompetência da Justiça Estadual. Matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 1. O afastamento cautelar do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus, por não acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção do paciente. Precedentes” (RHC 125477 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, grifei). 
    “Agravo regimental. Habeas corpus. Inquérito. Investigação de suposta venda de decisões judiciais. liberação de precatórios oriundos de Ação de Desapropriação por utilidade pública (Ação 627/98). 1. O afastamento do cargo não pode ser questionado na via do habeas corpus por não afetar nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção. Precedentes (HC 84.326-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie). 2. O habeas corpus não é via adequada para interpretação e valoração de provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 107423 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, grifei). 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HABEAS CORPUS: AFASTAMENTO DO CARGO: NÃOCABIMENTO. I. - O afastamento do paciente do cargo de Prefeito Municipal não autoriza a impetração de habeas corpus, porquanto não põe em risco a sua liberdade de locomoção. É que o habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. II. - H.C. não conhecido” (HC 84816, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 19/04/2005, grifei). 
    “O afastamento do cargo, decretado por unanimidade pelo Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do recebimento da denúncia, por não afetar e nem acarretar restrição ou privação da liberdade de locomoção, não pode ser questionado na via do habeas corpus. Precedentes.” (HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, grifei ) 
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do "habeas corpus", a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos , pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do "habeas corpus", cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei ) 
          Na mesma direção também as decisões monocráticas: HC 152.976, Relator(a): Min.Celso de Mello, julgado em 10/06/2019; RHC 171.114, de minha relatoria, julgado em 30/05/2019; HC 168.469, Relator(a): Min. Celso de Mello, julgado em 27.5.2019; RHC n. 169.553, Relator(a): Ministro Luiz Fux, julgado em 16.4.2019; HC 139.489, Relator(a): Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; e HC 163.093, Relator(a): Cármen Lúcia DJe 24.10.2018 
    Quanto ao ponto, friso que conquanto não desconheça julgamentos pontuais exarados, notadamente na ambiência da Segunda Turma desta Corte, que destoam da tradicional jurisprudência, tal não basta para infirmar a conclusão acima prefaciada. Ao revés, tenho que a existência de certa oscilação quanto ao tema, em razão de vicissitudes específicas existentes nos precedentes mencionados, prejudica o preenchimento dos requisitos de liquidez e certeza exigidos para o conhecimento do writ.
    Com efeito, tendo como premissa as peculiaridades do caso concreto, e sobretudo a natureza da medida cautelar imposta, não se afigura apropriada qualquer distinção ou superação da tradicional jurisprudência que sinaliza, no caso, pela inviabilidade do habeas corpus. 
    Primeiramente, cumpre frisar que o afastamento provisório do cargo de Governador de Estado, embora originariamente decretado pelo Ministro Relator do Inquérito 1338/DF, foi ratificado pela Corte Especial do STJ, órgão máximo em matéria jurisdicional daquele Tribunal, em sessão de julgamento na qual 14 (quatorze) dos 15 (quinze) ministros presentes entenderam pela adequação e legalidade da medida. 
    Saliento tal julgamento para que se situe a envergadura do órgão decisório, ora apontado como autoridade coatora do writ. 
    No mais, cumpre refutar os dois argumentos apontados para que se empreenda o distinguish no caso em apreço, a fim de, excepcionalmente, conhecer da impetração. 
    2.2. Argumenta-se que a medida cautelar imposta, se descumprida, poderia, em tese, acarretar a decretação de prisão preventiva contra o paciente, o que corroboraria o entendimento de que em risco está a sua liberdade ambulatorial. 
    Sem embargo, em virtude da própria natureza da cautelar imposta – afastamento provisório do cargo de Governador do Estado – tal não se cogita, na medida em que seu implemento independe da vontade do destinatário da determinação. 
    É dizer, mesmo que o paciente, de forma intencional, pretendesse descumprir a cautelar imposta, não poderia, sponte propria, passar a, novamente, assinar atos como Governador de Estado; nomear servidores ou Secretários; revisar atos de subalternos ou exercer, em geral, as funções relacionadas à administração do Executivo estadual fluminense. 
    Assume, portanto, a cautelar ora versada, feição de verdadeira cláusula potestativa, que se opera de pleno direito e cujo cumprimento não exige um comportamento ativo do ora paciente. 
    De tal peculiaridade resulta nítido que o aventado risco de descumprimento da medida é inexistente, assim como inexistente é, a reboque, o risco de sua convolação em prisão preventiva. 
    Entrementes, incide, mutatio mutandis, a mesma exegese consagrada pela Súmula 693 (“Não cabe ‘habeas corpus’ contra decisão condenatória a pena de multa, ou relativo a processo em curso por infração penal a que a pena pecuniária seja a única cominada”). 
    Com efeito, do mesmo modo que a imposição isolada de pena de multa não é precursora de medida restritiva à locomoção do paciente, também não o é a decretação judicial de afastamento cautelar de cargo público. 
    Diversamente de outras cautelares substitutivas da prisão que dependem, invariavelmente, do acatamento pelo destinatário para sua plena concretização, a autoexecutoriedade do afastamento de cargo público retira-lhe a possibilidade de conversão em medida que impacte a liberdade ambulatorial, de forma imediata. Não há, portanto, liame, mesmo que potencial, entre a medida imposta – afastamento de cargo público – e eventual decreto segregador da liberdade do paciente, o qual se vier a ocorrer, por certo, decorrerá de circunstância superveniente, não examinada quando da decretação da cautelar primeva.
    Assim, a ratio decidendi de que “A impossibilidade normativa e jurídica de a pena de multa ser transformada em privativa da liberdade afasta a adequação do habeas corpus” ((HC 87222 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2006) propugnada em precedentes no qual incidiu o comando sumular em comento, é também perfeitamente aplicável à hipótese em apreço.
    Dito isso, entendo que, in casu, a ilação de que há potencial risco à liberdade de locomoção é, em verdade, construção argumentativa sem efetiva correspondência concreta. 
    Não se revela, portanto, como argumento apto a justificar o pretendido distinguish da tradicional jurisprudência desta Suprema Corte; tampouco logra afastar a inarredável conclusão de inadequação da via eligida.
    2.3. Noutro lanço, melhor sorte não assiste ao argumento remanescente, quanto a ser o habeas corpus o único remédio constitucional hábil a levar a articulada ilegalidade, com presteza, ao conhecimento da Suprema Corte.
    Assevera neste particular o impetrante que “se, por um lado, o mandado de segurança se mostraria meio apto a tutelar a pessoa atingida por essas medidas em casos de primeira instância, por outro, o mesmo não ocorre nos casos de competência originária dos tribunais, em que o mandado de segurança deverá ser dirigido à própria corte coatora (art. 21, VI, Lei Complementar 35/79), retirando-lhe a agilidade.”
    Nada obstante, tampouco potencializo tal argumento. 
    A respeito, a Constituição da República Federativa do Brasil prescreve: 
    “Art. 5°. (…) (…) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.” (grifei)
    Como se vê, por expressa injunção constitucional, o habeas corpus destina-se, exclusivamente, à tutela do direito de ir, vir e permanecer das pessoas. As demais possíveis ilegalidades, que, seguramente, também podem traduzir expressivo gravame, são controláveis por intermédio de meios de impugnação diversos, especialmente o mandado de segurança.
    Há, portanto, uma prévia e explícita opção acerca do objeto de proteção de cada remédio constitucional. 
    Essa distinção, longe de mera formalidade, não se restringe à simples intitulação da ação a ser manejada. A depender do instrumento processual cabível, são exigidas ou dispensadas condições específicas. 
    O habeas data, por exemplo, pressupõe prévio contencioso administrativo (art. 8°, Lei 9.507/97) e terá “prioridade sobre todos os atos judiciais, exceto habeas corpus e mandado de segurança” (art. 19, Lei 9.507/97). 
    O mandado de segurança, por sua vez, sujeita-se, entre outros requisitos, à observância do prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias (art. 23, Lei 12.016/09). 
    Já o habeas corpus é caracterizado, entre outras particularidades, pela inexistência de prazo decadencial, pela gratuidade (art. 5°, LXXVII, CRFB), pela abrangente legitimação ativa e pela excepcional capacidade postulatória, mesmo sem a condição de advogado, e figura, como sabemos, indispensável à administração da justiça (art. 133, CRFB). E, a teor do art. 654, CPP, a ordem de habeas corpus também é passível de expedição de ofício. 
    Especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, por força do art. 83, RISTF, o julgamento de habeas corpus independe de pauta, terá prioridade no julgamento do Plenário e das Turmas (artigos 145 e 149, RISTF); e na hipótese de empate, prevalece a decisão mais favorável ao paciente (art. 146, RISTF), solução diversa da adotada no caso de mandado de segurança, em que se prestigia a presunção de legalidade do ato do poder público impugnado. 
    Como se vê, diversos remédios processuais possuem distintas regências (nos textos) constitucional, legal e regimental. De acordo com o interesse tutelado pela garantia processual, tais normas condicionam ou flexibilizam regras gerais acerca de propositura, desenvolvimento e julgamento do processo. 
    Por óbvio, a simples existência de regramento específico não configura, por si só, proteção judicial inefetiva. Vale dizer, o fato de o ordenamento reservar ao interessado o manejo de remédio processual que não atraia todas as justificadas flexibilizações para o manuseio do habeas corpus, por exemplo, não legitima a transfiguração das hipóteses de cabimento taxativamente previstas na Constituição Federal. 
    Ressalto que, no âmbito dos Tribunais Superiores, a utilização inadequada do remédio constitucional pode repercutir ainda na determinação da competência jurisdicional e, de tal maneira, acarretar a indevida submissão prematura do tema a esta Suprema Corte . Confira-se: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: (…) i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 
    (…) 
    II - julgar, em recurso ordinário: 
    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
    (...) 
    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (…) b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;” 
    Com base em tais dispositivos constitucionais, o Supremo Tribunal Federal editou o seguinte verbete sumular: 
    “Súmula 624. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.” 
    Obviamente, não há como supor a inefetividade da ferramenta processual tão somente pela competência constitucionalmente definida, sob pena de inviável negativa de vigência às normas emanadas do Poder Constituinte Originário. 
    De tal forma, respeitados os requisitos próprios, à vista da suposta ilegalidade versada, incumbia ao interessado valer-se previamente do mandado de segurança para, em caso de decisão desfavorável, acionar o recurso em mandado de segurança expressamente previsto no art. 102, II, “a”, da CRFB. 
    Enfatizo, portanto, que, com a devida vênia à argumentação defensiva, não se afigura escorreita a alegação de que restaria apenas o habeas corpus como forma de impugnação do afastamento cautelar. 
    Poder-se-ia dizer que, se comparado com o recurso em mandado de segurança, o habeas corpus tende a conferir maior efetividade à tutela do direito em debate. 
    Contudo, tal sopesamento integra as razões subjacentes às regras constitucionais de distribuição de competência, que não se submetem ao alvedrio dos atores processuais. Em outras palavras, se o habeas corpus é mais efetivo, deve ser observada a opção do Constituinte quanto à específica hipótese de cabimento e destinação dessa relevantíssima garantia constitucional. 
    Embora o habeas corpus não se qualifique como instrumento recursal, é certo que tal meio de impugnação, mutatis mutandis, observa regramento similar àquele aplicável aos recursos. Diante disso, pondero que tais mecanismos submetem-se ao postulado da taxatividade, a respeito do qual, em clássica obra, leciona a doutrina: 
    “Os recursos dependem de previsão legal, de modo que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo. Isso porque, na tentativa de equilibrar as garantias do valor justiça e do valor certeza, não se pode admitir que a via recursal permaneça infinitamente aberta, o que sacrificaria o princípio da segurança jurídica: a possibilidade de revisão das decisões judiciais há de ser prevista em lei.” (GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos, recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2008. p. 35, grifei) 
    Nesse viés, o conhecimento de habeas corpus, sem que se articule lesão ou ameaça ao direito de locomoção, configuraria alargamento da competência do STF pela via interpretativa, o que, em razão das características das normas de distribuição de competência, que constituem regras de direito estrito, não se admite. Nesse sentido: MS 33984 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016 e Pet 5859 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015. 
    Na mesma linha tenho decidido de forma unipessoal: HC 130.891, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 13.11.2015; HC 131.512, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 02.12.2015 e RHC 123.687, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 15.08.2016; HC 134.671-AGR, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 19.10.2016.
    2.3. Por fim, assome-se a toda argumentação acima, o fato que, em 23.09.2020, o Plenário da ALERJ aprovou o encaminhamento de processo de impeachment contra o ora paciente, e também lhe impôs afastamento de 180 (cento e oito) dias do cargo.
    Essa paralela circunstância política adensa a conclusão pela não pertinência do writ na hipótese, na medida em que, ainda que cabível fosse, eventual acolhimento seria inócuo para o retorno ao cargo de Governador do Estado do Rio de Janeiro, pois subsistiria, de toda sorte, o afastamento determinado pela Casa Legislativa. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente